Tribunal: CARF
Processo: 15504.731933/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
SENTENÇA JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. CUMPRIMENTO ESTRITO.
Sentença judicial que defere unicamente a compensação não pode ser estendida para permitir a restituição na via administrativa.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. PRAZO.
O prazo de cinco anos para o início do procedimento decompensação dos créditos reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado conta-se a partir da data do trânsito em julgado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.731933/2013-71
ACÓRDÃO
3202-002.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
SENTENÇA JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. CUMPRIMENTO ESTRITO.
Sentença judicial que defere unicamente a compensação não pode ser
estendida para permitir a restituição na via administrativa.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. PRAZO.
O prazo de cinco anos para o início do procedimento de compensação dos
créditos reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado conta-se a
partir da data do trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731933/2013-71
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário em face da decisão que indeferiu o pedido de
restituição de PIS (objeto de ação judicial), relativo ao ano calendário de 2013, em desfavor da
Recorrente ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:

Trata-se de pedido de restituição no valor de R$ 13.355.402,82, apresentado em formulário
de papel em 21/11/2013 (fl. 02) pela contribuinte acima identificada, resultante de
pagamentos indevidos de PIS objeto de ação judicial.

Por intermédio do despacho decisório de fls. 207/211, a unidade de origem indeferiu o
pedido de restituição. Consta da mencionada decisão:

“Em 05/02/1999, a Companhia Siderúrgica de Tubarão S/A, CNPJ27.251.974/000102,
ajuizou ação ordinária de repetição de indébito perante a Justiça Federal de Vitória – ES, a
qual foi autuada sob o número 99.00008472, postulando a compensação ou restituição dos
valores de PIS recolhidos indevidamente com base nos Decretos-Leis no 2.445/88 e
2.449/88.

Foi proferida sentença, em 27/11/2000, julgando procedente a pretensão inicial,
complementada pela decisão que deu provimento aos embargos de declaração apresentados
pela parte autora, em 21/02/2002.

A parte autora e a União apresentaram recurso de apelação, tendo sido proferido acórdão,
em 08/08/2006, pelo TRF da 2a Região, dando parcial provimento ao recurso da União e à
remessa necessária, para declarar o direito à compensação dos valores recolhidos
indevidamente a título de PIS, por força dos DLs no 2.445/88 e no 2.449/88, tão somente
com parcelas do próprio PIS, determinando a compensação dos honorários advocatícios,
arcando cada parte com a respectiva verba, diante da sucumbência recíproca, bem como
dando parcial provimento ao recurso da autora, determinando a incidência, a partir de
janeiro de 1996, da taxa Selic, nos termos da fundamentação.

A parte autora interpôs recurso especial, a que foi dado provimento pelo STJ, em
01/08/2008, para que as custas processuais e a verba honorária advocatícia seja arcada,
totalmente, pela parte recorrida.

Ao acórdão transitou em julgado em 04/12/2008.

A Companhia Siderúrgica de Tubarão S/A passou por Cisão Parcial, em 01/09/2008, cuja
parte cindida foi incorporada pela Arcelormittal Brasil S/A , inclusive os direitos sobre o
processo judicial no 99.00008472.

A Arcelormittal S/A, pretendendo reaver administrativamente os valores pagos a maior de
PIS reconhecido judicialmente, protocolou pedido de habilitação de crédito, perante a RFB
em 31/08/2012, através do processo 15504.728.251/20209. O valor do crédito pleiteado em
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731933/2013-71
3
31/08/2012 era de R$ 24.327.006,01.O despacho decisório deferindo a habilitação é o de
número 1.605 de 20/12/2012. Foram transmitidas Declarações de Compensação (DCOMP)
de
números
11682.64923.210813.1.7.570331,
13940.98957.210813.1.3.574069
e
35726.12942.141013.1.3.570147 e em 21/11/2013 protocolou Pedido de Restituição ou
Ressarcimento do valor de R$ 13.355.402,82 através do processo 15504.731933/201371.

(...)

Com base no relatório, a decisão judicial somente concedeu a compensação administrativa.
Não houve reconhecimento ao direito de restituição, e mesmo se houvesse, não poderia ser
na via administrativa, mas sim, via precatórios, sob pena de desobediência da ordem dos
precatórios, determinada pelo art. 100 da Constituição Federal.

(...)

Todo o acima exposto se coaduna com a Súmula no 461 do STJ, que, para o indébito
tributário, abre duas opções de recebimento: precatório ou compensação.

Por outro lado, torna-se obrigatório analisar o prazo para a utilização do indébito tributário
em compensações. Pelo princípio da segurança jurídica e de acordo com o disposto pelo art.
1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, esse prazo é de cinco anos contado do
trânsito em julgado. Ora, a decisão judicial em comento transitou em julgado em
04/12/2008, o que significa que o prazo para a apresentação de Dcomps seria até
03/12/2013. (...)”

Cientificada, a interessada apresentou tempestivamente, em 12/06/2014, manifestação de
inconformidade na qual alega (fls. 217/227):

“Como bem relata o despacho decisório atacado, a ora Recorrente (Arcelormittal Brasil)
tornou-se sucessora por incorporação de parte do patrimônio cindido da Companhia
Siderúrgica de Tubarão na data de 01/09/2008, inclusive sobre os créditos pleiteados nos
presentes autos.

(...)

A Recorrente passou então a aproveitar seu direito creditório por meio de declarações de
compensação, transmitidas em 19/07/2013, 21/08/2013 e 14/10/2013. E ao final, em
20/11/2013, a Recorrente tentou transmitir eletronicamente, por meio do programa
PER/DCOMP, o pedido de restituição do saldo remanescente dos créditos de PIS.

A transmissão, contudo, não foi concluída face ao bloqueio do programa PER/DCOMP em
transmitir pedidos de restituição de créditos oriundos de ação judicial, em decorrência da
limitação imposta no art. 82 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012.

Diante disto, a Recorrente protocolou seu pedido de restituição em formulário papel (...).

(...)

Ocorre, contudo, que a Autoridade Fiscal indeferiu a restituição do saldo remanescente do
indébito, sob o argumento de que a decisão judicial assegurou somente a compensação das
importâncias recolhidas a maior de PIS. (...)

(...)

De fato, o acórdão da 3a Turma Especializada do TRF da 2a Região, proferido em
08/08/2006, reconheceu o direito da Recorrente em reaver os valores de PIS pagos a maior
via compensação (...):

(...)
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731933/2013-71
4

O acórdão autorizou expressamente a compensação porque o reconhecimento de tal
possibilidade - muitas vezes vedado pelas autoridades fiscais - foi requerido pela
Recorrente na ação judicial , mas em momento nenhum negou a restituição em espécie.
Não há, portanto e como não poderia deixar de ser, limitação da utilização do crédito por
intermédio da compensação.

Como amplamente reconhecido pelos nossos Tribunais administrativos e judiciais, na
hipótese de obtenção de decisão judicial favorável transitada em julgado, abre-se ao
contribuinte a possibilidade de executar o título judicial, no caso de pretender o
recebimento do crédito por via do precatório, ou proceder à compensação e/ou restituição
tributária pelas vias administrativas, consoante opção efetuada pelo contribuinte e
independentemente da forma pela qual a decisão foi proferida.

(...)

Nesse exato sentido, aliás, é importante registrar que não havia necessidade de o acórdão
declarar um direito (a restituição em dinheiro) que já era assegurado em lei à Recorrente,
em face da determinação expressa no art. 66, § 2o, da Lei n° 8.383/91. (...)

(...)

Ademais, não se pode perder de vista que a própria Receita Federal do Brasil reconhecia o
pedido de restituição como forma de aproveitamento de créditos reconhecidos por decisão
judicial transitada em julgado, conforme art. 71 da Instrução Normativa RFB no 900 de
2008 (vigente na época da habilitação de crédito da Recorrente (...).

(...)

Assim, caso a decisão pretendesse limitar o direito da Recorrente à compensação, teria feito
de modo expresso, excluindo a faculdade de restituição, ou ao menos fundamentando a
limitação com base em legislação mais restritiva, ou ainda determinando que o
ressarcimento se processasse exclusivamente mediante compensação.

(...)

O direito de a Recorrente optar pela restituição em espécie do crédito reconhecido por
decisão judicial transitada em julgador está amparado em jurisprudência reiterada do
Superior Tribunal de Justiça (...).

(...)

Tal possibilidade foi reconhecida de maneira tão sólida e inconteste que foi até sumulada
pelo Superior Tribunal de Justiça. (...)

Ademais, importante ressaltar que o direito à opção pela via da restituição também é
amplamente reconhecido pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (...).

(...)

Além disso, em respeito ao princípio da moralidade administrativa, a simples constatação
de que o pagamento é indevido, é suficiente para gerar o dever da Administração
Fazendária em restituí-lo. (...)

(...)

Ademais, fere-se o princípio da isonomia não admitir a restituição administrativa ao
contribuinte que teve que recorrer ao Poder Judiciário para ver assegurado o seu direito de
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731933/2013-71
5
repetição, pois a restituição administrativa àqueles que não ingressaram em juízo é
perfeitamente cabível.

(...)

Sendo o entendimento desta Delegacia de Julgamento que o ressarcimento somente pode se
dar pela via da compensação, indeferindo a pretensão declinada no item anterior, o que não
se espera, a Recorrente pretende que lhe seja confirmado expressamente o direito de
compensar o indébito de PIS, objeto do pedido de restituição indeferido, com quaisquer
tributos administrados pela RFB e não apenas com o PIS.

(...)

Verifica-se que para ser autorizada a compensação dos valores pagos indevidamente a mais
de 05 (cinco) anos, é necessário que os mesmos tenham sido objeto de pedido de
restituição. No caso da Recorrente, os valores efetivamente foram objeto de pedido de
restituição.

(...)

A Recorrente entende “data vênia” que as regras citadas acima (art. 41, § 5o, da IN RFB no
1300/2012) não se amoldam ao seu caso, porque o indeferimento a que a IN no 1300/2010
se refere é aquele relativo a pedidos de restituição com ausência de crédito.

No caso da Recorrente, o indeferimento integral do pedido se deu apenas por suposta
inviabilidade de procedimento decorrente da própria decisão judicial que origina o crédito.
Mas não por inexistência do direito creditório.

Cumpre salientar, afinal, que em 21/11/2013 a Recorrente ajuizou a Medida Cautelar de
Protesto n° 0063556 - 03.2013.4.01.3800, perante a 7a Vara Federal de Belo Horizonte -
MG, com objetivo de interromper o curso do prazo prescricional para restituição do
indébito de PIS em apreço, o que foi concedido pelo juízo monocrático (Doc. 03).”

É o relatório.

Em decisão por unanimidade, a 3a TURMA/DRJ/BEL votou para JULGAR
IMPROCEDENTE A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, não reconhecendo o crédito
tributário em litígio, em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO

Ano-calendário: 2013

CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
SENTENÇA
JUDICIAL.
PAGAMENTO
POR
PRECATÓRIOS.

A sentença judicial transitada em julgado confere ao contribuinte título executivo judicial
cujo pagamento deverá submeter-se, exclusivamente, à ordem cronológica de apresentação
dos respectivos precatórios, resultando vedada qualquer outra modalidade de pagamento
que implique violação à isonomia entre os credores das Fazendas Públicas.

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DECORRENTES DE DECISÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.

Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731933/2013-71
6
Transitada em julgado a respectiva sentença, encontra-se à disposição do contribuinte, a
partir daí e pelo prazo de cinco anos, a faculdade de opor à Receita Federal do Brasil
declaração de compensação.

Manifestação de Inconformidade Improcedente

Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:

0.1
DOS FATOS
0.2
DAS
RAZÕES
PARA
REFORMA
DA
DECISÃO
COMBATIDA:
POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM ESPÉCIE DE CRÉDITOS RECONHECIDOS
POR DECISÃO JUDICIAL QUE AUTORIZA A COMPENSAÇÃO
0.3
DA POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO
INDÉBITO DE PIS: PEDIDO ALTERNATIVO E SUCESSIVO
0.4
DO PEDIDO

Por fim, pede o que se segue:

Em face do exposto, requer a Recorrente seja recebido o presente Recurso
Voluntário, para o fim de:

a) Deferir a restituição em espécie dos créditos de PIS, pleiteados nos presentes
autos, no valor de R$ 13.738.334,64 (em 12/2014).
b) Na hipótese de não se dar procedência ao pedido formulado no item “a” acima,
consignar expressamente no acórdão desta Turma de Julgamento a possibilidade
de compensação futura do indébito de PIS pleiteado nos presente autos, no
montante de R$ 13.738.334,64 (em 12/2014), com tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731933/2013-71
7
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de admissibilidade,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme exaustivamente discutido nos autos do presente processo administrativo, a
controvérsia está adstrita a (im)possibilidade de liquidação de indébito tributário constituído na via
judicial através de compensação ou restituição.
A Requerente, na condição de sucessora por incorporação, obteve o direito de
compensar os valores recolhidos indevidamente a título de PIS, com a decisão definitiva transitada
em julgado em 04/12/2018.
Após deferimento do pedido de habilitação, a Recorrente aproveitou o direito
creditório por meio de declarações de compensação transmitidas em 19/07/2013, 21/08/2013 e
14/10/2013.
Em 20/11/2013, a Recorrente tentou transmitir eletronicamente, por meio do
programa PER/DCOMP, o pedido do saldo remanescente dos créditos do PIS. Todavia, tal
solicitação foi indeferida face a limitação imposta pelo art. 82 da Instrução Normativa RFB n°
1.300/2012.
Objetivamente a Recorrente questiona a manutenção do pedido de restituição
correspondente ao saldo remanescente das contribuições recolhidas indevidamente. De fato, a
decisão judicial assegurou a compensação das importâncias recolhidas a maior a título de PIS,
sendo silente quanto a possibilidade de restituição.
É notório que compensação e pagamento são institutos distintos.
Todavia, a Recorrente argumenta que poderia optar pelo ressarcimento via
compensação ou em espécie, sendo dever legal e moral da administração promover a devolução do
que recebeu a maior.
Isto posto, a recorrente, em seu Recurso Voluntário, sustenta que a decisão judicial,
mesmo fazendo referência expressa somente à compensação, ampara o direito à restituição, por
estar tal direito amparado em jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça (REsp no
1.114.404/MG) e assegurado pela Súmula 461 do STJ, transcrita abaixo:

“Súmula STJ no 461o - O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório
ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória
transitada em julgado”. (grifo nosso).

Com efeito, compulsando os autos verifica-se que a sentença transitada em julgado
não determinou o pagamento através da restituição, pois se assim o fosse, esta possibilidade estaria
expressa no dispositivo normativo. A invocação da Súmula também não ampara o direito pleiteado
pela Recorrente. Nesse sentido, não pode a autoridade administrativa ir além do que foi
determinado na esfera judicial.
O posicionamento aqui externado é endossado por precedente de substancial
similitude neste Tribunal Administrativo. Veja-se os Acórdãos n° 204-02.110 e n° 340-3001.832.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731933/2013-71
8
Nada obstante, no presente caso, não se aplica a procedência do pedido subsidiário
pleiteado nos termos do Acórdão n° 340-3001.832.
Improcedente, assim, a argumentação da Recorrente no que se refere à restituição
administrativa do PIS.
Ainda, sobre o argumento da Recorrente de que seria facultado a autoridade
administrativa deferir tanto a compensação quanto a restituição, por me alinhar aos fundamentos
consignados pela PGFN, transcrevo o parecer acostado às fls. 289:

Nesse sentido, o Parecer PGFN no 2.093/2011, referido pela decisão recorrida, é didático ao
obviar que não se pode “validar a restituição administrativa como execução de sentença
judicial. Primeiro, porque isto implicaria realização de despesa pública sem prévia inclusão
no orçamento. Depois, porque, ainda que houvesse uma lei ordinária disciplinando como se
daria a realização dessa despesa e que estipulasse ordem cronológica de pagamentos de
acordo com a intimação da sentença judicial e que garantisse a legalidade e a
previsibilidade do orçamento, esta sistemática estaria inevitavelmente quebrando o
comando constitucional, porque exigiria obviamente a feitura de uma segunda lista
cronológica de pagamentos no âmbito administrativo, em concorrência com a lista feita
segundo a ordem de apresentação de precatórios.”

Como o texto constitucional veda o pagamento de crédito reconhecido por sentença judicial
por outra via que não a dos precatórios, encontra-se evidentemente obstada a satisfação de
tais créditos por intermédio da restituição administrativa.

Pelo exposto, sobre o pedido de restituição realizado pela Recorrente, não há reparo a
ser feito na decisão recorrida.
Enfrenta-se a seguir do pedido alternativo formulado no Recurso Voluntário (seja
declarada a possibilidade de compensação futura do indébito de PIS pleiteado nos presente autos,
no montante de R$ 13.738.334,64 (em 12/2014), com tributos e contribuições administrados pela
Receita Federal do Brasil).
Com a mudança de sistemática instituída pela Lei no 10.833 de 2003, a compensação
deixou de ser um pedido submetido à apreciação da autoridade administrativa, tratando-se, antes, de
procedimento efetivado pelo próprio contribuinte, sujeito apenas à posterior homologação pelo
Fisco, de forma expressa ou tácita.
No caso em análise, encontrava-se à disposição da Requerente a possibilidade de
opor à RFB a declaração de compensação indicando como crédito aquele que lhe fora judicialmente
reconhecido. Nada obstante, a Requerente optou pela via da repetição do indébito, sendo que o
transcurso do prazo legal para o exercício do seu direito de compensação exauriu em 04/12/2013,
haja vista o trânsito em julgado, em 04/12/2008, da decisão judicial.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.486 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731933/2013-71
9

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 419
DF CARF MF
Original